Tribunal: TJDFT
Processo: 0739285-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO DE UM ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, fixou como termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução a data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, realizada via Sisbajud, em 02/05/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o marco inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal deve ser a data da ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de localização de bens realizada via Sisbajud ou se deve ser considerada a ciência posterior do resultado da pesquisa.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixou esta vinculação no sentido de que o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou de devedor, independentemente do meio utilizado.
4. A tentativa de localização de bens penhoráveis realizada via Sisbajud é meio idôneo e suficiente para configurar o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal.
5. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada, em 02/05/2023, da tentativa infrutífera de penhora realizada via Sisbajud, sendo esse o marco inicial do prazo de suspensão de um ano.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1 A tentativa de localização de bens realizada via Sisbajud é meio idôneo para configurar o marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.”
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566); TJDFT, Acórdão 1943261, 0731367-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgada em 11/07/2024, DJe 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931007, 0719566-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, em julgado 10/02/2024, DJe 18/10/2024.